Tribunal: TJDFT
Processo: 0707848-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707848-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE OU VERACIDADE. VÍCIO NA AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso concreto em que se verifica que foram realizadas duas avaliações do imóvel objeto da penhora por oficiais de justiça, apresentando valores aproximados entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos. 2. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção de legitimidade ou de veracidade, cabendo à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que a referida avaliação padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador), o que não ocorreu nos autos. 3. Na qualidade de auxiliar do Juízo, a oficial de justiça levou em consideração, para estimativa de preço, os parâmetros apontados na impugnação e nas razões recursais. 4. Não há que se falar em afronta ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), tampouco em prejuízo injustificável ao agravante/devedor, uma vez que o laudo de avaliação oficial foi elaborado de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 870, parágrafo único, 873, sustentando equívoco na avaliação do imóvel objeto da penhora. Defende que a avaliação por meio de classificados e anúncios virtuais do mercado imobiliário é apenas uma das métricas para a avaliação do imóvel e que diversos outros fatores deveriam ter sido considerados para a conclusão do laudo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao efeito especial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado William de Araújo Falcomer dos Santos, OAB/DF20.235. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1728865/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 805, 870, parágrafo único, 873, todos do CPC. Isso porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Descabe a pretendida discussão acerca do preço apurado por meio de laudo pericial produzido em juízo, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.” (REsp 1829465/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Veja-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009